Tribunal: STF
Processo: Ext 864
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-06-18
Data de publicação: 2003-06-18

Ementa:
I. Extradição: lei ou tratado: aplicabilidade
imediata.
1. As normas extradicionais, legais ou convencionais,
não constituem lei penal, não incidindo, em conseqüência, a vedação
constitucional de aplicação a fato anterior da legislação penal
menos favorável.
II. Extradição executória: condenação à revelia
na Itália: admissibilidade.
2. Independentemente da
aplicabilidade ao caso da parte final do art. V do Tratado de
Extradição entre o Brasil e a Itália, segundo o direito
extradicional brasileiro, não impede, por si só, a extradição que o
extraditando tenha sido condenado à revelia no Estado
requerente.
III. Extradição: prescrição conforme o direito
brasileiro: base de cálculo.
3. Cuidando-se de extradição
executória, o cálculo da prescrição conforme o direito brasileiro
toma por base a pena efetivamente aplicada no estrangeiro e não
aquela abstratamente cominada no Brasil à infração penal
correspondente ao fato.
4. Aplica-se à verificação da prescrição
segundo a lei brasileira, no processo de extradição passiva, a
regra, aqui incontroversa, de que cuidando-se de concurso material
de infrações, não se considera, no cálculo do prazo prescricional, a
 soma das penas aplicadas, mas se consideram isoladamente uma a uma
das correspondentes aos diversos crimes.